Tribunal: TJMT
Processo: 0014097-62.2013.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014097-62.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR BARBOSA AMORIM - CPF: 109.766.201-20 (AGRAVADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. EXCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação no 0014097-62.2013.8.11.0003, que anulou sentença em liquidação de sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial que concluiu pela inexistência de valores
devidos ao servidor público estadual, na liquidação de sentença referente
à conversão do Cruzeiro Real em URV (Lei no 8.880/1994), observou integralmente a legislação aplicável e os limites da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial desconsiderou as vantagens pessoais nominalmente identificadas — como os adicionais de insalubridade e tempo de serviço — no cálculo de conversão da moeda, em afronta ao § 3o do art. 22 da Lei no 8.880/1994 e aos limites da coisa julgada.

4. A omissão comprometeu a higidez do laudo pericial e justificou a anulação da sentença de liquidação, impondo a realização de nova perícia que contemple todas as parcelas devidas.

5. A decisão monocrática limitou-se a assegurar a regularidade processual e a adequação técnica da perícia, sem adentrar no mérito do quantum devido, que será oportunamente reavaliado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial que não considera todas as parcelas remuneratórias previstas no título executivo, especialmente as vantagens pessoais exigidas pela legislação, não atende ao comando da coisa julgada e impõe a realização de nova perícia contábil.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que, nos autos da
a
pelação n.o 0014097-62.2013.8.11.0003, anulou sentença proferida em liquidação de sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia contábil.

A controvérsia originária
refere-se
à apuração de diferenças remuneratórias advindas da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), conforme previsto na Lei Federal n.o 8.880/1994, pleiteadas pelo autor Valdir Barbosa Amorim, servidor público estadual, aposentado
no cargo de profissional do
Sistema Único de Saúde – SUS.

O autor sustenta a existência de defasagem salarial em razão da conversão monetária e de posteriores reajustes não compensatórios. Na primeira perícia realizada nos autos da liquidação, apurou-se remanescente de 7,06% da perda inflacionária não recomposta pela Administração Pública, em desacordo com o artigo 22 da Lei n.o 8.880/1994.

Todavia, sobreveio decisão do Juízo
a quo
anulando tal perícia por considerar que os cálculos divergiram das determinações judiciais, determinando nova perícia, que, por sua vez, concluiu pela inexistência de saldo devedor em favor do servidor, ao aplicar metodologia diversa de cálculo com base na média aritmética prevista no § 2.o do artigo 22 da Lei n.o 8.880/1994.

Inconformado com o resultado da nova perícia e com a sentença que declarou a denominada "liquidação zero", o autor interpôs apelação, alegando que não foram devidamente consideradas as rubricas de insalubridade e tempo de
serviço, em desacordo com o § 3
o do artigo 22 da legislação de regência.

Ao apreciar o recurso,
o Des. Relator,
em decisão monocrática,
declarou a nulidade da sentença e
determin
ou o retorno dos autos à primeira instância para
a
correção dos cálculos pelo perito
, destacando que o laudo elaborado apresentava vícios na metodologia e na consideração das verbas que compõem a remuneração do servidor.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso opôs
embargos de d
eclaração, sustentando a ocorrência de erro material, sob o argumento de que o laudo pericial seguiu rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, inclusive considerando as vantagens pessoais, conforme previsão expressa no § 3.o do artigo 22 da Lei n.o 8.880/1994.

Os embargos foram rejeitados por decisão que manteve o entendimento acerca da insuficiência da prova pericial.

Persistindo na insurgência, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, reiterando que o laudo pericial se encontra em conformidade com a legislação aplicável e a coisa julgada, pleiteando, assim, a reforma da decisão agravada para restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a liquidação zero.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação n.o 0014097-62.2013.8.11.0003, anulou sentença proferida em liquidação de sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização de nova perícia contábil.

O agravante sustenta, em síntese, que o laudo pericial
encontra-se
em conformidade com a legislação aplicável e com a coisa julgada, pleiteando, assim, a reforma da decisão agravada, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a chamada “liquidação zero”.

Ao final, requer a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Pois bem.

Após detido exame, entendo que a insurgência não merece acolhimento.

A controvérsia posta nos presentes autos refere-se à apuração de diferenças remuneratórias de servidor público estadual, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei n.o 8.880/1994, especialmente de seu artigo 22.

Conforme
delineado na decisão ora impugnada
, o laudo pericial, ao concluir pela inexistência de valores devidos (“liquidação zero”), não observou integralmente o comando legal. Mais especificamente, ao proceder à conversão da moeda, o perito considerou exclusivamente o vencimento básico do servidor, deixando de incluir as vantagens pessoais nominalmente identificadas, conforme determinado pelo § 3.o do artigo 22 da mencionada lei.

Cumpre destacar que os adicionais de insalubridade e de tempo de serviço (Id. 183260009 – fls. 33/42) não foram incluídos naquele cálculo, comprometendo substancialmente a confiabilidade da perícia para fins de apuração da alegada defasagem salarial.

A omissão mencionada viola diretamente a norma de regência, a qual exige a inclusão, para fins de conversão, das vantagens pessoais percebidas. Assim, ao afastar essas rubricas do cálculo, o perito violou expressamente o disposto na legislação e na coisa julgada formada nos autos da ação de conhecimento, exigindo-se, assim, a realização de nova perícia técnica que contemple a totalidade das parcelas devidas.

Por fim, ressalto que a decisão monocrática impugnada
limitou-se
a garantir a higidez técnica do processo, sem adentrar no mérito da liquidação, delegando ao Juízo de origem a correta análise dos novos elementos probatórios que venham a ser produzidos após a perícia complementar.

Dessa forma, não há que se falar em erro material, contradição ou qualquer outro vício apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025